Tribunal: STF
Processo: RHC 51643
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
DENUNCIA - INEPCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA. DENUNCIA QUE, EMBORA
RESUMIDA APRESENTANDO ENGANO QUANTO A DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA AO
FATO, SE REVESTE DE CONDIÇÕES PARA O INICIO DA AÇÃO PENAL. INVIAVEL
EXAME DA FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DE HABEAS CORPUS